Tribunal: STF
Processo: HC 251817
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Thaina da Silva Meira, não apontando, ao certo, em sua petição a autoridade coatora.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega o impetrante que seria o caso de desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas. Segundo assinala, 



    “(...) o objetivo desta petição é de indicar que houve um injusto "mal entendido", sobre a acusação da ré, Thainá, que não "traficou", mas sim, é apenas uma usuária de maconha. Conforme consta em um dos anexos dos autos do processo, Thainá foi a única pessoa que não correu dos policiais simplesmente porque é usuária de maconha, e não estava vendendo, comercializando e repassando a droga para ninguém, conforme seu depoimento na audiência no dia 02 de março de 2023. E conforme indica um dos anexos, a imagem do entorpecente, não é de maconha fracionada e embalada para venda, inclusive, como também consta nos autos, nenhum dinheiro foi encontrado com ela, portanto não houve provas que determinassem que a ré estava traficando ou comercializando drogas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não apontou, ao certo, qual seria a autoridade coatora e, tampouco, anexou a decisão ou ato que teria violado o direito constitucional de ir e vir da paciente.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente